Tribunal: TJES
Processo: 0000487-32.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000487-32.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK FREITAS DE OLIVEIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000487-32.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK FREITAS DE OLIVEIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – FALSA IDENTIDADE – CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – IMPROVIDO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação. 2. Incabível a alteração da pena-base do acusado, quando presentes circunstâncias judicias devidamente valoradas nos termos do art. 59 do CP. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000487-32.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK FREITAS DE OLIVEIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 29/01/2023, na Rua Brinco de Ouro, bairro Porto Novo, Cariacica/ES, o denunciado, trazia consigo, 168 (cento e sessenta e oito) “pinos de cocaína” e 150g (cento e cinquenta gramas) de “cocaína”, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização, assim como portava, em desacordo com a legislação e sem autorização legal, 01 (um) revólver, municiado com 05 (cinco) projéteis.

No momento da abordagem, o denunciado ainda identificou-se falsamente com o nome de Rafael, com intuito de se desvencilhar da responsabilidade penal e em razão de estar evadido do sistema prisional, bem como teria oferecido dinheiro aos policiais militares para que pudesse ser solto.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, e art. 307,
caput
, e art. 333, na forma do art. 69, todos do CP.

Inicialmente, busca a defesa pela absolvição do acusado no tocante aos delitos de falsa identidade e corrupção ativa.

A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 19/26) e termos de declaração (fls. 07/10), vejamos na parte em que importa:

“(...) QUE ESTAVA EMPUNHANDO EM SUA MÃO DIREITA UM REVOLVER CAL.38 MUNICIADO COM OS MUNIÇÕES INTACTAS DO MESMO CALIBRE, E EM SUA MÃO ESQUERDA CARREGAVA UMA SACOLA CONTENDO 168 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A COCAÍNA, E UMA SACOLA COM APROXIMADAMENTE l5OG DE SUBSTÁNCIA ANÁLOGA A COCAINA, O MESMO TENTOU DAR O NOME DE RAFAEL E OFERECEU DINHEIRO EM TROCA DE SUA LIBERDADE, OS MILITARES PERGUNTARAM SE O MESMO POSSUI MANDADO DE PRISÃO, ENTÃO ELE INFORMOU QUE SERIA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL, POSTERIORMENTE VERIFICADO NO CNJ FOI CONSTATADO QUE PATRICK POSSUI MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR. FOI DADO VOZ DE PRISÃO A PATRICK SENDO OCORRÊNCIA ENCAMINHADA A 4ºDRC PARA SEREM TOMADA AS MEDIDAS CABÍVEIS, INSTA SALIENTAR QUE O MESMO NÃO POSSUI LESÕES APARENTES E FOI FEITO O USO DE ALGEMAS E COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA PARA EVITAR O RISCO DE FUGA. AINDA INFORMO QUE O REVOLVER SE ECONTRA PRESTAVEL CAPAZ DE CAUSAR DANO E ATE MORTE."; QUE CONFIRMA SEU INTEIRO TEOR, ACRESCENTANDO QUE PATRICK PEDIU PARA QUE FOSSE LIBERADO, PROMETENDO CERTA QUANTIA EM DINHEIRO AOS MILITARES; QUE OS MILITARES NÃO ACEITARAM QUALQUER TIPO DE SUBORNO E CONDUZIRAM PATRICK À DELEGACIA REGIONAL; (...)”(Depoimento do Policial Militar Vinicius Rubim Lino, em sede policial – às fls. 09/10).

De igual maneira, foi o depoimento do Policial Militar Rogers Fagundes Soares, em juízo, apresentando de forma harmônica e congruente todas as informações da ocorrência, na qual o acusado inicialmente informou falsa identidade para obter vantagem, qual seja, não ser novamente detido em flagrante, uma vez que era foragido do cárcere, assim como ofereceu vantagem, dinheiro em espécie, aos funcionários públicos, para que os mesmos se omitissem do ato de ofício, isto é, do flagrante delito.

Outrossim, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial, além de tudo quando corroborados em juízo, visto a imparcialidade dos agentes, assim como por serem depoimentos dotados de presunção de veracidade, constituindo meio de prova idônea a resultar na condenação do réu.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Assim, evidenciado está que o acusado incorreu nos tipos penais dos art. 307,
caput
, e art. 333, ambos do CP, razão pela qual, mantenho a condenação do mesmo.

Quanto ao pedido da reaplicação da pena-base, visto que a dosimetria foi não devidamente fundamentada, verifico não prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Em relação, respectivamente, aos crimes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, e art. 307,
caput
, e art. 333, o magistrado de primeiro grau assim os esclareceu:

“
QUANTO AO DELITO DE TRAFICO DE DROGAS:
culpabilidade, deve ser sopesada negativamente tendo em vista a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, 168 pinos de cocaína e um outro pedaço pesando 175,1 gramas de cocaína (ao todo o acusado trazia consigo 484,2 gramas de cocaína); antecedentes, deve ser sopesado negativamente tendo em vista que na data dos fatos já existia contra o réu , uma sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática de furto qualificado proferida nos' autos no 0030676-36.2014.808.0035 (vide fis. 1061113); personalidade e conduta social, não há elementos nos autos para aferição; motivos do crime; não foram satisfatoriamente provados; circunstâncias do crime devem ser sopesadas negativamente pois o acusado confessou e os documentos de fis. 106/113 comprovam que ele praticou o crime enquanto estava foragido do sistema prisional, pois deixou de regressar ao presídio depois de ser beneficiado com a "saidinha", com isso o acusado demonstra desprezo pela justiça, certeza da impunidade, descaso com as leis penais e com as normas processuais e desdém com as regras e benefícios da execução penal; consequências do crime, normais à espécie; comportamento da vítima não há como aferir.”

“
QUANTO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE:
culpabilidade, normal à espécie não havendo o que valorar; antecedentes, deve ser sopesado negativamente tendo em vista que na data dos fatos já existia contra o réu uma sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática de furto qualificado proferida nos autos no 0030676-36.2014.808.0035 (vide fis. 106/113); personalidade e conduta social, não há elementos nos autos para aferição; motivos do crime, nada a sopesar; circunstâncias do crime, devem ser sopesadas negativamente pois o acusado confessou e os documentos de fis. 106/113 comprovam que ele praticou o crime enquanto estava foragido do sistema prisional, pois deixou de regressar ao presídio depois de ser beneficiado com a "saidinha", com isso o acusado demonstra desprezo pela justiça, certeza da impunidade, descaso com as leis penais e com as normas processuais e desdém com as regras e benefícios da execução penal; consequências do crime, normais à espécie; comportamento da vítima, não há como aferir.”

“
QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA:
culpabilidade, deve ser sopesada negativamente tendo em vista que o acusado ofereceu vantagem a dois policiais militares com o intuito de não ser preso em flagrante e para evitar que ele retornasse a cumprir pena no presídio de aonde havia se evadido fazia 38 dias; antecedentes deve ser sopesado negativamente tendo em vista que na data dos fatos já existia contra o]réu uma sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática de furto qualificado proferida nos autos no 0030676-36.2014.808.0035 (vide fis. 106/113); personalidade e conduta social, não, há elementos nos autos para aferição; motivos do crime; não foram satisfatoriamente provados; circunstâncias do crime, devem ser sopesadas negativamente pois o acusado confessou e os documento~ de fis. 1061113 comprovam que ele praticou o crime enquanto estava foragido do sistema prisional, pois deixou dê regressar ao presídio depois de ser beneficiado com a "saidinha", com isso o acusado demonstra desprezo pela justiça, certeza da impunidade, descaso com as leis penais e com as normas processuais e desdém com as regras e benefícios da execução penal; consequências do crime, normais à espécie; comportamento da vítima, não há como aferir.”

Considerando que foram devida e fundamentadamente valoradas como negativas, as circunstâncias de que o apelante seja multirrencidente, possuindo especificamente mais 06 (seis) condenações com trânsito em julgado anterior à data dos fatos, assim como por ter o mesmo se evadido do sistema prisional há poucas semanas, praticando novamente outros delitos, tornam-se adequadas e pertinentes as reprimendas impostas.

Faço notar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas, o que de fato se encontram nos autos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, de forma extensa e devidamente fundamentada, levando em consideração, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação fática, em especial, pelo modo de agir do réu, motivo pelo qual a mantenho.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.